Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739556-25.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA PACIENTE: EZEQUIEL SEVERINO DA SILVA, ALEX SANDRO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX SANDRO DA SILVA e EZEQUIEL SEVERINO DA SILVA, no qual se apontaram como autoridades coatoras os Delegados de Polícia da 15a Delegacia de Polícia/DF e como ilegais os interrogatórios policiais realizados sob uso irregular de algemas (processos n. 0739695-36.2023.8.07.0003, 0725480-84.2025.8.07.0003 e 0715097-18.2023.8.07.0003). A Defesa Técnica (Dr. Ramon Carlos Pereira de Souza – OAB/DF n. 46.533) alegou que os pacientes foram conduzidos à Delegacia de Polícia em cumprimento de mandado de prisão, em 30-abril-2024. Permaneceram algemados durante toda a oitiva, descalços, sem camisas, visivelmente acuados, amedrontados, cercados por vários policiais armados, em ambiente controlado e sala fechada, diante de acusados já rendidos. Sustentou que não houve qualquer justificativa escrita ou oral para o emprego das algemas, gerando nulidade absoluta em razão da violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 11, do Supremo Tribunal Federal. Destacou que diante desse cenário de coação moral e psicológica, a confissão extraída é manifestamente ilícita e, por isso, deve ser desentranhada dos autos por inadmissibilidade probatória (artigo 157 do Código de Processo Penal). Argumentou que submeter os pacientes às condições descritas constitui violação à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal) e ao direito de permanecer em silêncio (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e artigo 186 do Código de Processo Penal). Requereu, liminarmente: a) a suspensão de imediato dos efeitos do interrogatório policial impugnado; b) o desentranhamento da confissão obtida de forma ilícita; c) a cessação de qualquer constrangimento ilegal decorrente da manutenção dessa prova no inquérito. No mérito, pleiteou a concessão da ordem para: a) declarar a nulidade do interrogatório policial realizado com uso de algemas, sem fundamentação escrita e em condições vexatórias, com consequente desentranhamento da confissão de todos os autos; b) reconhecer a ilicitude da prova, vedando-se sua utilização em qualquer fase do processo penal. É o relatório. Não estão presentes os pressupostos processuais necessários para o processamento do “writ”. O habeas corpus, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. Não se verifica, na petição do writ ou nos documentos que o instruem, qualquer ato concreto emanado de autoridade judiciária. Da leitura da petição inicial da impetração, o objeto do presente habeas corpus é suposta ilegalidade cometida pela autoridade policial durante a fase de inquérito. O impetrante não questionou nenhum ato judicial de caráter decisório passível de análise por essa Corte. Saliente-se, nesse ponto, que eventuais questões relacionadas à investigação policial em desfavor dos pacientes não são de competência originária deste Tribunal, porquanto, em regra, dizem respeito a supostos atos praticados por Delegados de Polícia, cuja competência para processamento incumbe ao juiz da primeira instância. Nesses termos dispõe o artigo 8o, inciso I, alínea “d”, c/c a alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; (Grifei). Como se vê, a competência para julgamento é estabelecida em face da autoridade coatora a quem é atribuída a prática de ato capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Logo, este Tribunal não pode apreciar a impetração, pois as autoridades indicadas (delegados) não atraem sua competência originária. Consigne-se, ademais, que não há notícia de que o pedido de desentranhamento tenha sido formulado perante a autoridade judiciária de origem. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator